Tribunal: TJBA
Processo: 8166647-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166647-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIDALVA DA PAIXAO SOARES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. COMPORTAMENTO DA AUTORA QUE ANUIU COM O PARCELAMENTO. BANCO QUE AGIU EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. OPERAÇÃO CANCELADA ASSIM QUE SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL ALEGADO E NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8166647-25.2023.8.05.0001, em que é apelante a MARIDALVA DA PAIXAO SOARES e apelada HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça